Tribunal: STF
Processo: AP 1809
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de GLAUCIO MOTA GONCALVES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 16/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a GLAUCIO MOTA GONCALVES, CPF nº 026.558.239-31, mediante a imposição cumulativa medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF)



    O juízo fiscalizador, por meio da Petição STF nº 31.624/2024, apresentou informações de descumprimentos das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória (eDoc. 30).



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando violação de “proibição de ausentar da comarca” em 29/0/2023, 30/3/2023 e 3/4/2023; e violação de “fim de bateria” em 8/1/2024 e 9/1/2024. 



    Intimada, a Defesa apresentou esclarecimentos quanto aos descumprimentos das medidas cautelares de 8/1/2024 e 9/1/2024, bem como apresentou “Termo de Inspeção do Dispositivo” realizado em 9/1/2024, com a entrega de novo carregador (petição STF nº 72007/2024):



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado pelo Juízo Fiscalizador, o réu incorreu violação de fim de bateria em 8/1/2024 e 9/1/2024, além da proibição de ausentar-se da comarca em 29/3/2023, 30/3/2023 e 3/4/2023.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo porém, a ausência de justificativa referente as violações datadas em 29/3/2023, 30/3/2023 e 3/4/2023.



    Diante do exposto, INTIME-SE a defesa do réu GLAUCIO MOTA GONCALVES para que complemente os esclarecimentos prestados, juntando informações e documentos suficientes, referentes a todas as violações relatadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente